Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-48.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM. ICMS. Ação julgada procedente, com fixação de honorários advocatícios por equidade. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, para novo exame acerca dos honorários de sucumbência. Tema no 1076/STJ. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC. Recurso provido.